Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-98.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-98.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES ALVES CARDOSO - CPF: 460.063.461-68 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA FIRMO SOBRINHO - CPF: 229.878.271-72 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE FERREIRA FIRMO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES CARDOSO - CPF: 460.063.461-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o

1001557-98.2023.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Maria de Lourdes Alves Cardoso.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira deu causa ao processo em não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

Quanto a
aplicação da multa de acordo com o artigo 400 do CPC. Ocorre, porém, que entendo não ser aplicável ao caso, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da multa em ação de exibição de documentos (Súmula 372 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

1001557-98.2023.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Maria de Lourdes Alves Cardoso.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por Maria de Lourdes Alves Cardoso em face do Banco Bradesco S.A., julgou extinta a ação e pelo princípio da causalidade, condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), excluindo a multa diária fixada.

Inconformado, o Banco Bradesco Cartões S.A., requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), em virtude da inexistência de pretensão resistida.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título dos honorários.

Por outro lado, a apelante Maria de Lourdes Alves Cardoso, pugna pela manutenção dos honorários sucumbenciais. Pede a aplicação da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
devido aos reiterados descumprimentos judiciais, considerando ser uma medida justa para o caso em questão.

Apesar de devidamente intimadas, somente o banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 187832692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

1001557-98.2023.8.11.0007
– Alta Floresta.

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Maria de Lourdes Alves Cardoso.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Alves Cardoso propôs ação de exibição de documentos com pedido de tutela em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo em síntese, que o falecido José Ferreira Firmo Sobrinho, esposo da requerente, mantinha junto o requerido contrato de financiamento de veículo, necessitando de cópia dos documentos, sob a alegação que a instituição não atendeu ao requerimento administrativo, manejou a presente demanda.

A liminar pleiteada foi deferida no id. 187832669, contudo, a instituição bancaria não apresentou os documentos requeridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou extinta a ação e pelo princípio da causalidade, condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), excluindo a multa diária fixada.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

Analiso inicialmente o apelo interposto por Banco Bradesco de Financiamentos S.A.

Recorre o apelante,
pugnado pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), em virtude da inexistência de pretensão resistida.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título dos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que a autora demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento (id. 187832663), contudo, não obteve resposta, advindo a juntada do contrato somente após o manejo da ação, fato demonstrativo que de outra forma o réu não o faria.

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, mesmo com a apresentação do documento junto durante o tramite processual, o requerido pugnou pela improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando a resistência à pretensão da parte autora.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo em não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.”
(RAC n.o 1049043-79.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.
” (RAC n.o 1000095-63.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022)

À vista disso, é certo que a condenação da instituição ao pagamento dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pela magistrada sentenciante.

Por fim, quanto ao pedido da apelante Maria de Lourdes Alves Cardoso, pelo arbitramento da multa cominatória, não merece provimento.

Ocorre, porém, que entendo não ser aplicável ao caso, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da multa em ação de exibição de documentos (Súmula 372 do STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE, DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 396 DO CPC. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADO. RESISTÊNCIA DA PARTE. VALOR MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.RECURSO EM PARTE PROVIDO. O interesse de agir está demonstrado nos autos, diante da resistência perpetrada à entrega dos documentos solicitados. Perfeitamente possível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, nos termos do artigo 396 e seguintes do CPC, portanto, não sustenta a tese de ação de produção antecipada de provas. A recusa está demonstrada nos autos, pois os documentos não foram entregues, e apenas se solicitou prorrogação do prazo, sendo perfeitamente possível a condenação em verba honorária, pois o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação. Quanto ao valor dos honorários se mostra razoável, coadunando-se com os requisitos do artigo 85, § 2o do CPC. Quanto a aplicação da multa cominatória, dispõe a súmula 372 do STJ que “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
Nesse caso, a multa não se apresenta plausível, tendo em vista que, apesar do julgamento do Tema 1000 – STJ, em recurso repetitivo, este concluiu que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.
(RAC 10217074920228110003,
1a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.08.2023 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço dos recursos interpostos por Banco do Bradesco Financiamentos S.A. e Maria de Lourdes Alves Cardoso, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024